Tribunal: TJDFT
Processo: 0740190-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PENHORA DE DOMÍNIO DE REDE SOCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ARTS. 921, III, E 923, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PETICIONAMENTO PARA INDICAÇÃO DE BENS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE.
1. A devolutividade restrita do Agravo de Instrumento não permite o exame de questões estranhas àquelas efetivamente decididas pelo Juízo de origem na decisão recorrida.
2. O art. 921, III, do CPC/15 prevê a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual se suspende a prescrição, admitindo o desarquivamento a qualquer tempo caso sejam localizados bens suscetíveis de constrição (§ 3o).
3. A vedação do art. 923 do CPC/15 dirige-se à prática de atos processuais ordinários durante a suspensão, não alcançando a faculdade de o credor peticionar para indicar novos bens penhoráveis, porquanto tais requerimentos constituem impulso necessário à retomada do curso executivo, em consonância com o art. 921, § 3o, do CPC/15.
4. A interpretação sistemática dos dispositivos legais e a doutrina especializada revelam que a suspensão tem caráter instrumental, não podendo inviabilizar medidas úteis à satisfação do crédito, sob consequência de esvaziamento da finalidade do processo executivo.
5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.